Tribunal: TJES
Processo: 0001043-11.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001043-11.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFECCOES DO-RE-ME LTDA

APELADO: EDUARDO DE OLIVEIRA NETO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS RESCISÓRIAS DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – ILEGITIMIDADE DAS PARTES QUE SE CONFUNDE COM MATÉRIA DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE GRUPO EMPRESARIAL FAMILIAR – SOLIDARIEDADE DA RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

I.

Análise de legitimidade de partes que depende de exame de acervo probatório que demonstra que as partes qualificadas são as mesmas que integram a relação jurídica em discussão. Questão que se confunde com o mérito da causa.

II. Caracterização de grupo empresarial familiar
por pessoas jurídicas que realizam
atividades econômicas quase idênticas, distinguindo-se uma única apenas na extensão de seu objeto (CNAEs 14.12-6-03 e 14.12-6-01), sócios integram o mesmo núcleo familiar sendo pais e filha, compartilhamento do mesmo número de telefone, estão estabelecidas no mesmo logradouro, compartilham o mesmo e-mail e são geridas pela mesmo “Gestor Administrativo”.

III.
Comprovação nos autos que, o apelado prestou serviços e tinha suas atividades supervisionadas pelo gestor compartilhado entres as apelantes que.

IV.

Transcrição de mensagens supostamente trocadas entre as partes que
não demonstra suficientemente que o denunciante do contrato seria o apelado.

V. Sentença confirmada para condenar as apelantes no pagamento das verbas rescisórias requeridas pelo apelado.

VI. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001043-11.2018.8.08.0044

APELANTE:
CONFECÇÕES DO RE ME LTDA

APELANTE: BELADUE CONFECÇÕES EIRELI

APELADO:

EDUARDO DE OLIVEIRA NETO

JUIZ DE DIREITO: DR
. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DO RE ME e BELADUE (fls. 282/287) em face da sentença (fls. 276/279) que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada pelo apelado EDUARDO, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para condená-las no pagamento de indenização contratual de R$ 31.147,31 (trinta e um mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e m centavos) mais “aviso prévio contratual” de R$ 1.408,90 (um mil, quatrocentos e oito reais e noventa centavos) a serem atualizados a partir da data da condenação até a data do efetivo pagamento, com juros de 1% a.m. mais correção, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (fls. 282/287), as apelantes DO RE ME e BELADUE pedem a cassação da sentença (fls. 309/317) ao argumento de
i)
ilegitimidade ativa;
ii)
ilegitimidade passiva da segunda requerida; E,
iii)
a denúncia do contrato de representação comercial foi iniciativa do apelado EDUARDO.

Contrarrazões do apelado EDUARDO (fls. 293/304) perseguindo o desprovimento recursal.

A respeito das preliminares suscitadas de ilegitimidade, entendo que se confundem com mérito da causa, o que será tratado adiante.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Observo que o cerne da controvérsia é o pagamento de indenizações devidas em razão de denúncia de contrato de representação comercial, previstas nos art. 27, alínea “j” e art. 34, correspondentes a indenização de “
1/12 (um doze avos) do total
da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação
” e “
pré-aviso
com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um têrço
(
sic
)
(1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.
”
1
, da Lei 4.886/65.

Além disso, discute-se sobre quem deve receber e quem deve pagar, e sobre quem teria efetuado a denúncia do contrato:
se
o apelado EDUARDO,
ou se
as apelantes DO RE ME e BELADUE, o que, no entender dessas, extinguiria a sua responsabilidade pelo pagamento das parcelas rescisórias contra si requeridas, ao mesmo tempo em que as tornaria credoras do pré-aviso acima mencionado.

Pois bem. Inegavelmente, a relação jurídica entabulada entre as partes é de representação comercial, regulamentada pela Lei 4.886/65, tendo iniciado em 20/08/2006 conforme colho dos autos (fls. 21/24). Não existe controvérsia quanto a esse fato e nem controvérsia quanto à data de encerramento de 26/11/2015 informada pelo apelado e não impugnada pelas apelantes.

Constato das provas documentais produzidas que o apelado EDUARDO foi quem efetivamente prestou serviços de representação comercial junto às apelantes DO RE ME e BELADUE. Além disso, noto que a pessoa jurídica Exclusiv era administrada pelo apelado EDUARDO (fl. 27), o cadastro de vendedor junto às apelantes DO RE ME e BELADUE está em nome do apelado EDUARDO (fls. 33/37) passando, posteriormente, para a pessoa jurídica Exclusiv (fls. 39/123) e, por fim, contrato de comodato (fl. 253) comprovando o vínculo pessoal do apelado EDUARDO com as apelantes DO RE ME e BELADUE.

Relativamente às apelantes DO RE ME e BELADUE, colhi as seguintes informações em consulta junto aos serviços da Receita Federal:
i)
as atividades econômicas são quase idênticas, distinguindo-se uma única apenas na extensão de seu objeto (CNAEs 14.12-6-03 e 14.12-6-01);
ii)
os sócios integram o mesmo núcleo familiar (fls. 246/246) sendo pais e filha;
iii)
ambas as pessoas jurídicas compartilham o mesmo número de telefone;
iv)
ambas as pessoas jurídicas estão estabelecidas no mesmo logradouro.

Além disso, há nos autos documento não impugnado (fl. 14/15) comprovando que as empresas compartilham a mesma gestão (“Gestor Administrativo” usa
e-mail
de domínio
mainay.com.br
que corresponde ao nome fantasia da apelante BELADUE). Gestão essa que, inclusive recaía sobre as atividades do apelado EDUARDO conforme extratos de comissão (fls. 39/123) com identificação do gestor comum no rodapé.

Diante do acervo probatório, é possível afirmar, com segurança, que o apelado EDUARDO é credor das apelantes DO RE ME e BELADUE, bem como é possível afirmar que tais empresas formam um
grupo econômico familiar
, cabendo sua responsabilização solidária para com as obrigações discutidas nestes autos. Neste sentido, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CAUTELAR FISCAL. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
GRUPO ECONÔMICO
. INTERESSE COMUM. ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL.
MATÉRIA DECIDIDA COM ESTRITO FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS
. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MÉRITO DESFAVORÁVEL À RECORRENTE. DECISÃO RECORRIDA APLICOU CORRETAMENTE O DIREITO À ESPÉCIE. [...]
18. É o que se passa na espécie, em que o Tribunal local reconheceu a existência de grupo econômico e ligações empresariais estreitas entre a recorrente e a devedora originária decorrentes da administração familiar das empresas,

coincidência
de endereços e
objetos sociais,
movimentação da conta bancária da recorrente pelo fundador da executada, esvaziamento patrimonial da devedora originária concomitantemente ao desenvolvimento econômicos da recorrente.
Tudo a demonstrar não só a existência, no mundo dos fatos, de grupo econômico integrado pela recorrente, como o interesse comum previsto no art. 124 do CTN
. [...] 24. Recurso Especial conhecido, em parte, e nessa parte não provido. (STJ - REsp: 1689431 ES 2017/0189194-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) (grifei)

Ad. argumentandum,
registro que as apelantes DO RE ME e BELADUE integram o polo passivo da demanda desde sua propositura, tendo participado da instrução processual quando lhes conveio. Não há, que se falar, portanto, de eventuais nulidades.

Quanto à verba rescisória de 1/12 (um doze avos), entendo que a sentença não mereça censuras já que, embora as apelantes DO RE ME e BELADUE aleguem que a iniciativa da denúncia tenha partido do apelado EDUARDO, o dever de pagamento decorre
ex lege
, cujo único requisito é que o contrato de representação seja de prazo indeterminado, o que se configura no caso em exame (fl. 24 Cláusula 15ª).

É válido ressaltar que o direito do representante às verbas rescisórias somente é afastado na hipótese de justa causa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado:

CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO INJUSTIFICADA PELA REPRESENTADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA.
JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS. TERMO INICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO.
COMISSÕES PAGAS A MENOR. SUPRESSIO. BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. CADA UMA DAS COMISSÕES CORRIGIDAS MONETARIAMENTE. [...] 2.
O propósito recursal do primeiro recurso especial é definir
a) se está prescrita a pretensão de cobrança das comissões pagas a menor e da verba rescisória prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/65;
b) se está configurada a justa causa para a rescisão do contrato de representação comercial
e c) o termo inicial da correção monetária incidente sobre as verbas rescisórias. Já o propósito recursal do segundo recurso especial é dizer sobre a) a validade da redução tácita das comissões e b) a base de cálculo das verbas rescisórias. [...]
3.3. O descumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial qualifica-se como justo motivo para a rescisão do contrato pelo representado (art. 35, c, da Lei nº 4.886/65). Desse modo, caso o representante descumpra qualquer atribuição expressamente pactuada, surgirá para o representado a possibilidade de rescindir o contrato por justa causa, circunstância na qual não serão devidos indenização e aviso prévio.
[...] (STJ - REsp: 1838752 SC 2019/0277118-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021) (grifei)

Nessa senda, não houve quaisquer alegações a respeito de o apelado EDUARDO ter dado ou não justa causa. Portanto, seu direito à percepção da verba rescisória prevista no art. 27, alínea “j” da Lei 4.886/65, indenização de “
1/12 (um doze avos) do total
da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação
” e “
pré-aviso
com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um têrço
(
sic
)
(1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.
”
2
, permanece hígido.

A respeito da insurgência das apelantes DO RE ME e BELADUE quanto à indenização de 1/3 de pré-aviso, após analisar os autos, concluo que o Juízo de primeira instância valorou adequadamente as provas carreadas: o documento de fls. 211/213 foi produzido unilateralmente e impugnado a tempo e modo pelo apelado EDUARDO.

Para além disso, não existem outros elementos nos autos que permitam atribuir a tal documento peso diverso do que está registrado na sentença, sendo que as apelantes DO RE ME e BELADUE sequer compareceram à audiência de instrução e julgamento (fl. 268), abrindo mão de sua chance de explorar a produção das provas orais. Em outras palavras, as apelantes DO RE ME e BELADUE não se desincumbiram de seu ônus do art. 373, II do CPC, e esse entendimento é o perfilhado por este Tribunal,
in verbis
:

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]
II. No caso em apreço, a insurgência afigura-se manifestamente despropositada, porquanto o conteúdo probatório foi devidamente enfrentado no corpo do Voto condutor do Acórdão, tendo sido observado, na oportunidade, a regra processual de distribuição do ônus da prova, eis que o Autor comprovou a tese de pagamento de valores, ao passo que
a Recorrente não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão almejada.
[...]
(TJ-ES - EMBDECCV: 00293110920168080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Resta claro que a solução da demanda passou pela produção e exame de provas que, a meu ver, foram valoradas corretamente pelo Juízo de primeira instância, que delineou os fatos adequadamente motivo pelo qual concluo que a sentença não merece reparos.

À luz do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em observância ao art. 85, §11, CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo as apelantes suportarem o seu pagamento solidariamente.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Transcrição literal do texto da Lei 4.886/65.

2
Transcrição literal do texto da Lei 4.886/65.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo as apelantes suportarem o seu pagamento solidariamente.